Tribunal: TJES
Processo: 5000237-44.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-44.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAILA MINEIRO MOURA
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência (doc. id. 287623).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele
CONHEÇO
.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que declarou a falta de interesse processual no que concerne aos pedidos de cobertura dos procedimentos de mastopexia com prótese retromuscular e correção de diástase de músculos retos, na forma do art. 485, VI, do CPC e no mérito JULGOU PROCEDENTE o pedido condenatório de obrigação de fazer, determinando que a parte ré providencie a cobertura de dermolipectomia de abdome no prazo de 15 (quinze) dias para a regulação do procedimento, sob pena de multa diária no importe de R$200,00, cumulativa até o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (id. 287678), postulando, em suma, a reforma da sentença, com a procedência do pedido, para condenar a recorrida a realizar o procedimento de mastopexia com prótese retromuscular e ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões (id. 287681), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção da r. sentença, bem como, condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ressalto que é pacífica na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Os fundamentos da sentença, no meu entender, restam irretocáveis.

Peço vênia para trazer à colação de trechos do "decisum" objurgado os quais me convencem de que as conclusões devem ser mantidas, em sua integralidade:

"Denota-se, de plano, que as guias de solicitação de procedimentos abrangeram apenas a dermolipectomia abdominal e diástase dos retos abdominais (doc. ID - 1856727 – p.5 – 1856732, p. 1 e doc. ID. 1856748, p. 1).

A reconstrução da mama, embora versada em juízo, não foi formalmente solicitada na esfera administrativa. Conquanto constasse em laudos expedidos pelos cirurgiões plásticos (ID 1856698 e 1881268, p. 1). Não obstante tenham sido encaminhadas por dois médicos distintos, lavrando-se mais de uma guia, com intervalo de meses, nenhuma delas contempla solicitação de mastopexia com prótese e/ou expansor.

Ora, se não houve requisição de cobertura pelos respectivos médicos assistentes, sequer há que se falar em negativa abusiva .

Consequentemente, sequer há interesse processual no tocante ao pedido respectivo.

Tampouco subsiste interesse processual no tocante à autorização do procedimento de diástase dos retosabdominais, pois, reconhecido como passível de cobertura em tese por parecer da ANS, foi deferida administrativamente a sua realização, antes mesmo do ajuizamento da demanda (ID 1856692).

Da mesma forma que o julgador de primeiro grau, entendo, também que não é hipótese de indenização por danos morais.

Com efeito, a existência de má prestação do serviço não decorre, automaticamente, lesões extrapatrimoniais, sob pena de considerar que todo adimplemento contratual imperfeito redunda necessidade de indenização por prejuízos não mensuráveis patrimonialmente.

Ademais, a reconhecida finalidade punitiva não pode, por si só, justificar a verba condenatória aludida, porquanto haveria, nesses moldes, desvirtuamento do instituto jurídico sob a justificativa de implementação de apenas uma de suas finalidades subjacentes, que não prepondera perante o fim compensatório ou reparatório.

Desse modo, o dano indenizável é aquele que ultrapassa, por sua intensidade, aquele que o homem médio suportaria em condições psicológicas normais. Assim sendo, o inadimplemento contratual, exclusivamente, tal como se afigura na hipótese vertente, não justifica, no meu sentir, o pleito indenizatório, sendo que a simples recusa não causou agravamento da saúde da recorrida (ou pelo menos não há comprovação disso nos autos), mas somente aborrecimentos insuscetíveis de indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, integralmente, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Verbas suspensas em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória - ES, 27 de julho de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.